Tribunal: CARF
Processo: 10746.721400/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10746.721400/2016-68
RESOLUÇÃO
2301-001.053 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE CARNE E DERIVADOS DE GURUPI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a autoridade fiscal indique se houve lançamento de notas fiscais em
duplicidade, nos meses de abril e maio de 2012, conforme especificado na planilha de e-fls. 960,
anexa ao recurso voluntário, especificando, sendo o caso, o montante a ser excluído da base de
cálculo do imposto. Vencido o Conselheiro Wesley Rocha (Relator), que deu parcial provimento
para que fossem excluídos do lançamento os valores lançados em duplicidade, de R$
11.468.526,27, para a competência de março de 2012, conforme apurado pela diligência fiscal,
remontando a quantia de R$ 21.783.686,52, para o período citado, mantendo-se as demais
disposições da autuação. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Diogo Cristian
Denny.
A Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, foi designada como Redatora “Ad
Hoc”. O Conselheiro Wesley Rocha (Relator) votou na sessão de março de 2024. O Conselheiro
Rodrigo Rigo Pinheiro não votou.
Sala de Sessões, em 7 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.053 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721400/2016-68
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado em desfavor COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
CARNE E DERIVADOS DE GURUPI. referentes às contribuições sociais previdenciárias incidentes
sobre a comercialização da produção rural com sub-rogação, devidas pela empresa,
correspondentes à contribuição do produtor rural pessoa física, à contribuição para o
financiamento das prestações por acidente do trabalho (SAT/GILRAT), na monta de R$ 930.507,01,
e à Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, no valor de R$ 18.610.147,36, do
período de 01/02/2012 a 31/12/2014, o que incluí a competência 13/2014, totalizando o crédito
total de R$ 19.540.654,37, com juros, mas sem aplicação da multa, em razão de que existe
processo judicial que questiona os termos do processo, e esse serviu para prevenir os efeitos da
decadência.
Auto de Infração lavrado em procedimento realizado na empresa Cooperativa dos
Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu). O valor da receita bruta da
comercialização da produção rural e dos subprodutos e resíduos adquiridos são bases de cálculo
das contribuições previdenciárias.
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação.
Irresignada a contribuinte apresentou recurso a esse Tribunal, nas e-fls. 922/953,
alegando, em apertada síntese, o seguinte:
Preliminares
i)
Inexistência de fundamentação legal da exigência fiscal;
ii)
Reconhecimento da existência de decisão judicial que determinou a
inexistência de relação jurídica tributária da Recorrente, impedindo-a de efetuar
retenções e recolhimentos das contribuições exigidas, sob pena de desobediência;
No mérito
iii)
em nome do princípio da eventualidade, superada as preliminares, requer a
apreciação das razões de mérito e os direitos supracitados, determinando a reforma
do acórdão decisório, declarando-se a nulidade e/ou improcedência dos
lançamentos e/ou exigências dos créditos tributários ora consubstanciados no
processo administrativo em epígrafe;
iv)
cobrança indevida do tributo das receitas sobre exportação decorrentes da
atividade praticada pela recorrente, uma vez que não devem ser tributadas pela CPRB,
forte na imunidade prevista no artigo 149 da CF/88, bem como de sua lei instituidora.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.053 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721400/2016-68
3
v)
seja reconhecido o erro formal de lançamento que considerou R$
34.293.466,40 (trinta e quatro milhões, duzentos noventa três mil, quatrocentos
sessenta seis reais e quarenta centavos) em duplicidade de lançamento de TODAS
as notas fiscais dos meses de março a maio de 2012;
vi)
ilegalidade da cobrança de juros de mora, requerendo a aplicação dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade na autuação
administrativa;
O processo pautado para julgamento, foi convertido em diligência, por meio da
Resolução n.o 2301-000.928, de 10 de agosto de 2021, para que a autoridade lançadora
informasse se houve lançamento em duplicidade de notas fiscais, no período de março de 2012,
conforme especificado na planilha de e-fls. 960, anexa ao Recurso Voluntário.
A autoridade fiscal apresentou resposta à diligência nas e-fls. 1.015/1.016
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.

Conforme apontado no introito do relatório supra, o presente processo encontrava-
se sob a relatoria do conselheiro Wesley Rocha, que não mais integra esta turma julgadora. Por
esta razão, a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade foi designada para atuar como
redatora ad hoc.
Considerando que a maioria da turma julgadora resolveu converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, o voto elaborado pelo relator deixa de ser aqui reproduzido,
uma vez que o mérito do recurso, bem como eventuais questões preliminares ou prejudiciais,
serão votados quando do retorno dos autos da repartição de origem.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2301-001.053 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10746.721400/2016-68
4
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Em que pesem as razões do voto proferido pelo ilustríssimo conselheiro Relator,
peço vênia para divergir do seu entendimento.
O caso, a meu ver, requer que o julgamento seja convertido em diligência, pelas
razões que passo a expor.
Isso porque, aparentemente, há notas fiscais lançadas em duplicidade, nos meses
de abril e maio de 2012, conforme apontou o contribuinte na planilha de e-fls. 960 e em sua
resposta de fls. 1048/1050.
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência, para que a autoridade
fiscal complemente a diligência de fls. 1015/1016, indicando se houve lançamento de notas fiscais
em duplicidade, nos meses de abril e maio de 2012, conforme especificado na planilha de e-fls.
960, anexa ao recurso voluntário, especificando, sendo o caso, o montante a ser excluído da base
de cálculo do imposto.
Ao final dos trabalhos, deverá ser elaborado relatório conclusivo.
O contribuinte deverá ser cientificado da diligência realizada com reabertura de 30
(trinta) dias de prazo para sua manifestação, inclusive para complementar a documentação, caso
julgue pertinente.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 1695
DF CARF MF
Original